Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. MONITOR EDUCACIONAL COM EXCLUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, requer a procedência da tutela de urgência, para ser disponibilizado monitor exclusivo para acompanhamento do estudante, sob pena de o aluno não ter o pleno desenvolvimento educacional que a legislação lhe confere, sob pena de multa. No mérito, a confirmação da tutela, determinando-se ao agravado a disponibilização do monitor exclusivo para acompanhamento do estudante durante todo o período escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da disponibilização ao autor, de monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, sem exclusividade, para auxílio em sala de aula durante o período letivo, em virtude do diagnóstico de Autismo Infantil(TEA), que apresenta o agravante, dificultando sua aprendizagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual o agravante pretende a disponibilização pelo réu de monitor exclusivo para seu atendimento durante todo o período escolar, em razão de ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. Sobre o tema, imperioso registrar que o ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos artigos 24, XIV, e 208 da Constituição Federal. No mesmo sentido, a relevante matéria foi reforçada quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
5. No caso, relatório médico, afirma que o agravante encontra-se em acompanhamento médico desde os 4 anos, com diagnostico p84.0, apresenta déficits persistentes na comunicação social na interação social em múltiplos contextos, com déficits na reciprocidade socio emocional, com dificuldade para estabelecer uma conversa normal, compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, e dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social com ausência de comunicação não verbal. Déficit para desenvolver, manter e compreender. Relacionamentos, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades com estereotipias motoras simples, insistência nas mesmas coisas; adesão inflexível a rotinas.
6. Diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade para o aluno, não há se falar em acompanhamento por monitor exclusivo, para a prestação do atendimento de modo individualizado..
7. Diante do quadro apresentado, mostra-se necessária a disponibilização de monitor educacional, sem exclusividade, para o auxílio em sala de aula durante o período letivo. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “(...) O autor, menor impúbere, atualmente com 5 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista TEA Nível 2. 3.1. No relatório, emitido pelo Hospital de Apoio de Brasília, foi recomendado um projeto individualizado de forma a promover melhor qualidade de vida, autonomia, independência e inserção social. Foi destacada a importância da introdução gradativa de atividades de ensino em sala reduzida e com acompanhamento de monitor. 3.2. No laudo, a médica Neuropediatra recomendou: "É essencial: Monitor permanentemente na sala de aula e também nos momentos de recreio e intervalos, tanto para facilitar a sua interação, mas principalmente como proteção. Devido seu comportamento e sua imaturidade, os pacientes com TEA costumam ser vítimas perfeitas de bullying e podem sofrer, ou gerar, lesões." 4. Demonstrada a necessidade do autor de ter acompanhamento educacional, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo circunstâncias que evidenciem que a procedência parcial do pedido venha a provocar danos graves à ordem ou economias públicas. 4.1. Ademais, a sentença não garantiu ao apelado a monitoria de forma exclusiva, portanto, a pretensão deduzida pelo menor não foi acolhida em sua totalidade. 4.2. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso: "O caso em tela versa sobre a adoção de providências materiais imprescindíveis à concretização do direito à educação de aluno portador de necessidades especiais. Configurada a inércia do Poder Executivo, a atuação judicial se legitima, mesmo porque constitui a única via eficaz ao alcance do titular do direito subjetivo violado." 4.3. Precedentes desta Corte. 5. Recurso voluntário e reexame necessários improvidos.” (07019008720198070018, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “(...) O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece que o sistema educacional inclusivo deve proporcionar o máximo desenvolvimento das potencialidades do aluno. Neste contexto, a disponibilização de um Monitor/ESV, ainda que não exclusivo, atende ao princípio da proporcionalidade”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 24, XIV, e 208 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07019008720198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020.